Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-48.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para determinar a matrícula de menor em creche pública ou conveniada próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável, ou, na impossibilidade, em instituição particular às custas do ente público, até o surgimento de vaga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a matrícula da menor em creche pública próxima à residência, realizada após a citação, configura perda superveniente do objeto e, no mérito, se é legítima a intervenção judicial para garantir o direito à educação infantil, mesmo diante da alegação de ausência de vagas e critérios administrativos de classificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matrícula voluntária da menor, realizada após a citação, não configura perda superveniente do objeto, mas pode caracterizar reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. Contudo, tal reconhecimento exige manifestação do réu aderindo à pretensão deduzida pelo autor, o que não ocorreu nos autos.
4. O direito à educação infantil, previsto no art. 208, IV, da CF/1988 e no art. 54, IV, do ECA, constitui direito público subjetivo, cuja efetivação pode ser exigida judicialmente, conforme fixado no Tema 548 do STF.
5. A jurisprudência da Turma reconhece que a ausência de vagas, os critérios de lista de espera e o princípio da isonomia não afastam o dever do Estado de garantir o acesso à creche próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável.
6. O Tema 698 do STF, que trata da intervenção judicial em políticas públicas de saúde, não se aplica ao caso, que é regido por tese específica do Tema 548.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A matrícula de criança em creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável constitui direito público subjetivo, cuja efetivação pode ser exigida judicialmente.
2. A ausência de vagas ou critérios administrativos de classificação não afastam o dever do Estado de garantir o acesso à educação infantil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, 208, IV, e 227; ECA, art. 54, IV; CPC, art. 487, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1008166/SC, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22/5/2022; TJDFT, APC n. 0705399-89.2022.8.07.0013, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJe 20/9/2024; TJDFT, AGI n. 0716629-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/6/2023, DJe 10/7/2023.